Tribunal: TJMT
Processo: 1007795-48.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007795-48.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (RECORRENTE), VINICIUS PICCINI NUNES - CPF: 034.752.401-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2054-61 (RECORRIDO), LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA - CPF: 060.039.506-50 (ADVOGADO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007795-48.2023.8.11.0003.

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrida:
DENISE RODEGUER.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
: 07
/11
/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA –
RELAÇÃO DE CONSUMO –
DESCONTOS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA
– TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATAÇÕES COMPROVADAS – PREVISÃO CONTRATUAL QUANTO A COBRANÇA DE SERVIÇOS EXCEDENTES – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 241783652, que julgou
procedente
o pleito inicial, declarando a inexistente de relação jurídica entre as partes, bem como inexistência dos débitos objeto da lide.

Ainda, condenou o reclamado a restituir, em dobro, os valores descontados na conta da reclamante, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., contados da citação válida.

Por fim, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por
danos morais
, acrescido com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Prova inequívoca da contratação e utilização dos serviços;

2)

Possibilidade de cancelamento/ alteração do pacote;

3)

Inexistência do dever de restituir;

4)

Ausência do dano moral – Redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o
recorrido, em preliminar, alega violação ao princípio da dialeticidade. No mérito,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora possui uma conta no banco reclamado. Afirma que, apesar de
não ter solicitado ou contratado os produtos
que estavam sendo cobrados em sua conta bancária, foi surpreendida com diversos descontos em sua conta, intitulados como “Mensalidade de seguro”, “Tarifa avulsa envio pix” e “Tarifa mensalidade pacote de serviços”.

Sustenta que não houve discriminação das cobranças de tarifas de forma transparente e clara, bem como não conseguiu resolver a situação administrativamente.

Pois bem, o art. 1o,
caput
, da Resolução BCB no 3.919/2010, o Banco Central do Brasil dispõe que: “
cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(...)
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
”.

Além disso, no art. 8o da mesma norma, o Banco Central determina que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”.

Nesse contexto, o reclamado, em sede de contestação (ids. 241783175/

241783199), anexou aos autos cópia dos documentos pessoais da autora (CNH), extrato de movimentação bancária, comprovante de situação cadastral na Receita Federal, cadastro nacional da pessoa jurídica e Ato Constitutivo da sociedade unipessoal da reclamante,
além do Termo de contratação de pacote de serviços e do Contrato de abertura de conta para Pessoa Jurídica, devidamente assinados, os quais não foram impugnados oportuna e especificamente pela reclamante,
evidenciando a contratação dos serviços descontados da conta corrente da demandante
.

Isso porque,
em atenção ao contrato de abertura de conta (id. 241783175, p.2), observa-se que, na cessão descrita como “CARTÃO EMPRESARIAL”, houve a contratação de seguro para cartão básico
.

Além disso,
o Termo de contratação de pacotes de serviços (id. 241783194), assinado pela reclamante, comprova a aquisição do pacote de serviços e a regularidade dos descontos intitulados como “Tarifa avulsa envio pix”
, visto que há a seguinte previsão contratual, na cessão descrita como “condições gerais” (p. 2):

1. O PACOTE DE SERVIÇOS ESCOLHIDO PELO CLIENTE, E COMPOSTO DOS SERVICOS E RESPECTIVAS QUANTIDADES MENSAIS ACIMA INDICADOS.
SERVICOS EXCEDENTES SERAO COBRADOS DE FORMA INDIVIDUALIZADA, CONFORME TABELA DE SERVICOS BANCARIOS PESSOA JURIDICA
DISPONÍVEL NAS AGENCIAS E NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR. ALTERACOES SERAO PREVIAMENTE INFORMADAS NA TABELA DE SERVICOS E EM NOSSOS CANAIS DE COMUNICACAO COM O CLIENTE.

2.
A TARIFA MENSAL E DEVIDA AINDA QUE OS SERVICOS NAO SEJAM UTILIZADOS E SERA PAGA MEDIANTE DEBITO NA CONTA CORRENTE INDICADA, QUE DESDE JA O CLIENTE AUTORIZA O SANTANDER A EFETUAR
. O PRIMEIRO DEBITO DA MENSALIDADE SERA EFETUADO NO MES SEGUINTE A ADESAO, NA DATA ESCOLHIDA PELO CLIENTE.
O CLIENTE TAMBEM AUTORIZA O SANTANDER A DEBITAR DA CONTA CORRENTE INDICADA AS TARIFAS DOS SERVICOS QUE EXCEDEREM A COMPOSICÃO DO PACOTE DE SERVICOS
.

Logo,
analisando o contexto fático-probatório existente nos autos,
o banco recorrente se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Ainda, não há provas do vício de vontade (consentimento) quanto à contratação dos serviços discutidos nos autos, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO
NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC - CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).

(TJMT – Recurso Inominado no 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018) (grifei)

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pleito inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024